Tribunal: TJMT
Processo: 0003599-50.2017.8.11.0007
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003599-50.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (APELADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (APELADO), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELANTE), MPEMT - ALTA FLORESTA (APELADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (APELANTE), EDMILSON GRISANT MELLO - CPF: 013.581.091-41 (APELANTE), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), APARECIDO GARCIA DA SILVA - CPF: 395.160.831-53 (VÍTIMA), edevaldo (APELANTE), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA - CPF: 029.521.211-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003599-50.2017.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

APELADO: EDMILSON GRISANT MELLO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL –
APELO MINISTERIAL
– EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA A
EDMILSON GRISANT MELLO
– PRETENDIDA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – DESCABIMENTO – INEXISTÊNCIA DE BASE EMPÍRICA A AUTORIZAR O RECRUDESCIMENTO DA PENA –
RECURSO DE EDEVALDO FRANCISCO DA SILVA
– TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGADA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – EXISTÊNCIA DE DUAS VERSÕES ANTAGÔNICAS – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DELAS – JULGAMENTO MANTIDO – REDUÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA – UTILIZAÇÃO DA QUALIFICADORA SOBEJANTE NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ADMISSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – AUMENTO DA PENA MÍNIMA PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INFRINGIDO EM 1/6 [UM SEXTO] – PROPORCIONALIDADE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO À REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 14 – PREQUESTIONAMENTO – P
RECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –

RECURSO PROVIDO EM PARTE EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime são circunstâncias judiciais que devem ser devidamente fundamentadas, não bastando meras alegações genéricas e comuns ao tipo penal, sem qualquer lastro probatório, que não prestam ao recrudescimento da reprimenda.

Não há falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando o Conselho de Sentença, ao analisar as teses invocadas pela acusação e pela defesa, optar por uma delas.

“Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, é possível utilizar uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperação da pena basilar como motivo negativo do crime na primeira fase da dosimetria penal”
[TJMT, N.U 0003694-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022].

Embora a lei não defina um patamar máximo ou mínimo para cada circunstância judicial desfavorável, por ocasião da fixação da pena-base, deve ser seguido o parâmetro da fração de 1/6 [um sexto] para cada vetor desfavorável, salvo se justificado o aumento em montante superior.

“A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”
[Enunciado Orientativo n. 14].

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015, Publicado no DJE 19/11/2015].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003599-50.2017.8.11.0007

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

APELADO: EDMILSON GRISANT MELLO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados pelo Ministério Público Estadual e por Edevaldo Francisco de Arruda, buscando a reforma da sentença proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, que condenou Edmilson Grisant Mello [apelado] à pena de 12 anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2o, inciso I, do CP], e Edevaldo Francisco de Arruda [segundo apelante] à reprimenda de 16 anos de reclusão, pelo delito de homicídio qualificado pela promessa de recompensa, e pelo recurso que dificultou a defesa do ofendido [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], ambos em regime inicialmente fechado.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta pleiteia a majoração da reprimenda basilar imposta a Edmilson Grisant Mello, por entender serem desfavoráveis a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito.

A defesa de Edevaldo Francisco de Arruda depreca a nulidade da condenação, porquanto, a seu entender, a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular do Júri.

Subsidiariamente, suplica a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que inexiste fundamentação idônea para exasperá-la em quatro anos.

Pede, ainda, a exclusão da condenação à indenização, tendo em vista a inexistência de pedido formulado nesse sentido.

Prequestiona, ao final, dispositivo infraconstitucional, legal, além de precedentes deste Tribunal e do STJ.

Os recorridos rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pelas partes contrárias.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Silvana Correa Vianna, opinou pelo provimento do recurso ministerial, e desprovimento do apelo defensivo, adotando-se,
per relationem
, as bem-lançadas razões e contrarrazões ofertadas pela Promotoria de Justiça na instância singular.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0003599-50.2017.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra
Edmilson Grisant Mello
[apelado], a prática do crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe [art. 121, § 2o, inciso I, do CP], e em desfavor de
Edevaldo Francisco de Arruda
[segundo apelante], o delito de homicídio qualificado mediante paga ou promessa de recompensa, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima [art. 121, § 2o, incisos I e IV, do CP], perpetrado em face da vítima Aparecido Garcia da Silva, consoante se extrai de excerto da exordial acusatória,
verbis
:

“No dia
23 de junho de 2016
, no início da manhã, em uma via pública no município de Carlinda/MT, termo desta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
,
a mando
do denunciado,
EDMILSON GRISANT DE MELLO
, conscientes e dolosamente, imbuídos de inequívoco (
‘animus necandi’
), por
motivo torpe
(
vingança
),
paga ou promessa de recompensa
e
mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido
,
ceifaram a vida
da vítima
Aparecido Garcia da Silva
.

Segundo emerge do incluso caderno investigativo, na ocasião dos fatos, o denunciado
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
, em união com outro indivíduo, ainda não identificado,
a mando do denunciado
,
EDMILSON GRISANT DE MELLO
,
mataram a vítima
, Aparecido Garcia da Silva, mediante
cinco disparos de arma de fogo
.

Consta do caderno investigativo, que o denunciado
EDMILSON
é
tio de Lucas Grisant
, vulgo
‘Lucão’
, que fora
vítima de homicídio no dia 16/4/2016
, em um estabelecimento comercial denominado
‘Bar e Mercearia 2 Corações’
, no município de Carlinda/MT.

Infere-se que
o citado estabelecimento comercial
(Bar e Mercearia)
pertencia à vítima Aparecido Garcia da Silva
, razão pela qual
EDMILSON
,
acreditando na participação da vítima no homicídio de seu sobrinho
, Lucas,
agiu mediante vingança
, ocorrendo o crime dentro deste contexto (vingança), situação essa confessada em mídia social.

Extrai-se do caderno informativo que, na ocasião, o denunciado
EDMILSON GRISANT MELLO

contratou o denunciado
,
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
para
realizar os atos executórios
, o qual
recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) pela prática do crime
(paga ou promessa de recompensa).

Consoante apurado, na indigitada data, hora e local, a
vítima

estava com sua motocicleta

trafegando pela via pública
do município de Carlinda, em certo momento,
enquanto os denunciados se aproximavam por trás
e,
sem que a vítima percebesse
, os denunciados
efetuaram diversos disparos de arma de fogo sequenciais
, sendo que
5 (cinco) atingiram a vítima em diversas regiões da lombar
(recurso que impossibilitou a defesa da vítima).

Ato contínuo,
a vítima foi atingida por mais um disparo de arma de fogo
,
na região da têmpora esquerda
, o qual
transfixou o capacete
,
vindo a vítima a óbito no local onde fora encontrada
, conforme é possível verificar do laudo pericial de fls. 7/26-IP.

Assim, existem no feito em tela elementos robustos que consubstanciam a materialidade e a autoria delitiva, caracterizados pelas declarações das testemunhas de fls. 29/38, 47 e 56/57, 95/96, 130/142, 149/163, 262/270, reconhecimento fotográfico de fls. 271/274, laudo pericial em local do crime de fl. 7/26, laudo pericial de necropsia de fls. 59/66, auto circunstanciado de busca e apreensão de fls. 87/88, mandado de prisão temporária de fl. 89, interrogatório dos denunciados fls. 90/92 e 120/123, termos de reconhecimento fotográfico de fls. 128/129, exame de eficiência realizado no revólver e munições apreendidas de fls. 210/244, laudo pericial de exames em dispositivo de telefone móvel de fls. 276/280, e relatório final da autoridade policial de fls. 315/324”.

Submetidos a julgamento popular perante o Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta, o Conselho de Sentença entendeu que Edmilson Grisant Mello ordenou a morte da vítima, agindo por motivo torpe, consistente em vingança pela morte de seu sobrinho.

De igual forma, os jurados reconheceram que Edevaldo Francisco de Arruda efetuou os disparos de arma de fogo, que foram a causa da morte da vítima, recebendo a importância de mil reais para prática do delito, e que agiu mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

DO RECURSO MINISTERIAL

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, na dosimetria da pena, fixou a reprimenda basilar de
Edmilson Grisant de Mello
– e também a definitiva – em 12 [doze] anos de reclusão.

A 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, por sua vez, entende que devem ser sopesadas de modo desfavorável a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do delito, assim fundamentando:

“Ressalta-se que
EDMILSON
agiu por
motivo torpe
consistente na vingança pela morte de seu sobrinho, vez que considerava que o ofendido auxiliou na sua morte, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a presença da referida qualificadora.

Por sua vez, o juízo
a quo

não considerou que o crime foi premeditado
pelo acusado que, inclusive, dias antes da data dos fatos contratou o comparsa
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
para ceifar a vida do ofendido,
fornecendo, inclusive, a arma que seria utilizada na empreitada delitiva
.

Com efeito, é cediço que a premeditação é elemento que enseja maior censura à ação, destoando, assim, das circunstâncias normais do tipo penal violado pelo apelado.

Nesse sentido, conforme o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça
‘a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor das circunstâncias do delito, pois denota maior gravidade da infração penal’
(EDcl no AgRg no AREsp 633.304/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 20/4/2017, DJe 03/5/2017).

[...]

Outrossim, cabe salientar ainda que a testemunha
CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS
, esposa da vítima APARECIDO, disse perante o Conselho de Sentença que, cinco dias após a prática do crime, o réu
EDMILSON
, de
forma dissimulada
, compareceu em seu estabelecimento comercial e perguntou para a referida testemunha como ela estava
e se tinha conhecimento sobre quem teria sido o autor do homicídio
, tendo indagado, ainda, se a testemunha iria
‘vingar a morte’
de
APARECIDO
. Eis o trecho do relato apresentado:

[...]

Assim, a situação acima mencionada, consistente no comparecimento do réu
EDMILSON
até o estabelecimento comercial de propriedade da vítima e de sua esposa, 5 (cinco) dias após a morte da vítima para investigar se a testemunha CLEUSA suspeitava de quem seria o autor do crime e se gostaria de vingar a morte de seu marido,
afigura-se também de todo em todo reprovável
.

Afinal, o réu
EDMILSON
, o próprio autor do crime em questão, de forma dissimulada, fria e sabendo que a viúva ainda estava abalada com a morte de seu esposo, compareceu até o local de trabalho de CLEUSA, fingindo desconhecer quem seria o autor do homicídio de APARECIDO com o fim de descobrir se CLEUSA ou outros familiares teriam vontade de vingar a morte do ente querido.

[...]

Por todo o exposto, é de rigor que as duas situações acima mencionadas sejam
consideradas na análise da culpabilidade
para exasperar a pena base nesse quadrante.

De igual modo, quanto às circunstâncias do crime, é cediço que estas
‘compreendem os fatores de tempo, lugar, modo de execução’
.

No caso em questão,
a conduta do apelado se revela pela frieza em contratar uma pessoa
para ceifar a vida da vítima
APARECIDO GARCIA DA SILVA
pelo
ínfimo valor de R$ 1.000,00 (mil reais)
, sendo que R$ 500,00 (quinhentos reais) seriam pagos em dinheiro e o restante em serviços braçais consistentes em
‘roçada’
.

Ora, para o apelado
EDMILSON
a vida humana é tão desprezível que
equivale à mísera quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais)
e pode ser ceifada por motivos desprezíveis, originados por conclusões subjetivas e sem respaldo fático, testemunhal ou documental consistente em acreditar no envolvimento de APARECIDO na morte de um sobrinho, apesar de ter conhecimento sobre a verdadeira autoria do referido crime que, inclusive, foi arquivado pelo reconhecimento de legítima defesa do réu LAFAIETE PEREIRA BARBOSA, conforme consta dos documentos colacionados aos autos.

Além disso, cabe salientar que o denunciado contratou o comparsa
EDEVALDO
para
pegar a vítima de surpresa
, armando uma situação da qual ela dificilmente escaparia com vida, pois permaneceram por vários dias que antecederam o crime arquitetando a empreitada criminosa e combinaram de ceifar sua vida quando ela, logo pela manhã,
trafegava distraída por uma via pública
, em um horário de quase nenhum movimento na vizinhança, tudo isso para surpreender a vítima numa ocasião em que ela estaria sozinha sem ter ninguém por perto para defendê-la.

Ressalta-se que há nos autos informações de que a vítima
APARECIDO
e o apelado
EDMILSON
se conheciam há muitos anos e eram vizinhos, sendo que o ofendido sequer imaginava que poderia ter sua vida ceifada por ele, especialmente considerando a ausência de motivos para tanto, tendo em vista que não estava presente no dia em que foi praticado o homicídio do sobrinho do apelado
EDMILSON
em seu estabelecimento comercial, motivo pelo qual não adotou qualquer medida preventiva visando resguardar sua integridade física.

Se não bastasse, a arma utilizada no crime pelo executor
EDEVALDO
foi cedida pelo apelado
EDMILSON
, de modo que este, além de ter sido o mandante, também prestou auxílio material para a execução do delito.

Assim, mais reprovável se afiguram as circunstâncias do crime, constituindo justificativa idônea à almejada exasperação da pena-base.

Por fim, quanto à circunstância judicial consistente nas
consequências do crime
, tem-se que
estas ultrapassaram as elementares do tipo penal
, vez que, com a morte do ofendido APARECIDO GARCIA DA SILVA,
sua esposa CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS teve que se mudar temporariamente da cidade de Carlinda/MT
, local onde residia por anos, para a cidade de Juara/MT, onde seu filho morava,
tendo em vista temer por sua vida
.

Além disso, a Sra. CLEUSA também esclareceu que,
três dias antes da data da primeira audiência de instrução,

recebeu ameaças de morte através de palavras escritas em um papel deixado no interior de seu estabelecimento comercial
, com os dizeres
‘quando saísse da cadeia ia matar a declarante’
.

Ainda, cabe salientar que, conforme se depreende dos documentos colacionados aos autos, as testemunhas arroladas por este órgão, quais sejam, IRINEU MARIANO DE OLIVEIRA e JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS,
informaram que não gostariam de prestar declarações perante este juízo em razão de também temerem represálias
, tendo se esquivado de serem intimadas para comparecerem perante a primeira Sessão do Tribunal do Júri, que foi anulada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e não foram localizadas para comparecerem em juízo para prestarem depoimento na segunda Sessão de Julgamento que ocorreu no dia 9/11/2020.

Tal situação foi especialmente narrada pela testemunha JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS em juízo, oportunidade em que confirmou que, além dele, também temia pela integridade física de toda a sua família.

Se não bastasse, conforme ressaltado na r. sentença pelo MM. Juiz singular,
‘as consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois culminou na morte da vítima, o que certamente impingiu grande sofrimento aos seus familiares, que amargarão para o resto da vida ter que viver sem a presença do ente querido, que teve seu julgamento logo a morte do sobrinho de um dos réus’
(ID 43175503 – fls. 4/5)”.

Analisando com acuidade os argumentos aduzidos pela Promotoria de Justiça de Alta Floresta, não visualizo demonstrado nenhum desacerto ou equívoco na reprimenda imposta pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri.

Antes de tudo, convém salientar que o motivo torpe foi utilizado para qualificar o delito, razão pela qual, por óbvio, não poderia ser sopesada na primeira fase dosimétrica para a exasperação da pena-base, sob pena de se incorrer no malsinado
bis in idem
.

A premeditação, como é cediço, constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
[1]
.

Na hipótese vertente, conquanto o crime tenha sido encomendado por
Edmilson Grisant Mello
, não há base empírica a evidenciar que ele tenha orientado os agentes sobre a forma pela qual o crime deveria ser executado.

Em outras palavras: não há indícios suficientes, tampouco provas bastantes, a comprovar a participação de
Edmilson
na
preparação
para execução do delito, mas apenas que foi ele o responsável pela contratação de
Edevaldo
para concretização de seu plano de vingança contra a vítima.

Ressalte-se que o fato de o apelado ter fornecido a arma de fogo utilizada na empreitada delituosa, embora demonstre sua participação no crime
sub examine
, não serve de fundamento idôneo para negativar sua culpabilidade, pois se tratou do instrumento utilizado para prática do homicídio.

Do mesmo modo, a alegação de que o réu, após o crime, compareceu no estabelecimento comercial da vítima indagando à esposa dela se tinha conhecimento de quem teria sido o autor do homicídio, e se haveria algum tipo de retaliação, não justifica o recrudescimento da reprimenda basilar, notadamente por se tratar de eventos ocorridos após a prática delituosa, não cuidando de fato diretamente ligado ao modo de execução do delito, ou de consequência gravosa do crime.

Também não prospera a alegação ministerial de que o [ínfimo] valor adimplido para consumação do delito deve ser considerada como circunstância desfavorável do delito.

Por mais que o mandante tenha adimplido a parca quantia de R$ 500,00 [quinhentos reais] em espécie, e o restante quitado em
“serviços braçais”
, a qualificadora da paga ou promessa de recompensa foi imputada – e reconhecida pelo Conselho de Sentença – ao corréu, Edevaldo Francisco de Arruda.

Nesse diapasão, se a Promotoria de Justiça entende que o pagamento feito por Edmilson deveria ser utilizado na dosimetria da pena, certamente deveria ter imputado a ele a respectiva qualificadora.

Não obstante a divergência jurisprudencial, sobre a possibilidade de comunicação ou não da qualificadora da paga ou promessa de recompensa, havendo entendimentos em ambos os sentidos
[2]
, não pode agora o Ministério Público Estadual pretender o recrudescimento da pena-base ao argumento de que o valor adimplido foi irrisório.

A qualificadora se refere à paga ou promessa de recompensa, não se exigindo que o montante seja vultoso ou substancial.

Destaque-se, ainda, que não procede a pretensão ministerial no sentido de exasperar a reprimenda basilar de Edmilson, ao pretexto de que
“contratou o comparsa Edevaldo para pegar a vítima de surpresa”
.

Não há elementos probatórios nos autos a demonstrar que Edmilson exigiu que Edevaldo ceifasse a vida de Aparecido mediante surpresa ou outro recurso que impossibilitou sua defesa.

O que se infere dos autos, é que Edevaldo foi contratado para assassinar a vítima.

Além disso, vale ressaltar que a surpresa é uma das mais variadas formas de dificultar ou mesmo de impossibilitar a defesa do ofendido, sendo, portanto, a qualificadora prevista no inciso IV do § 2o do art. 121 do CP.

Entretanto,
a aludida qualificadora não foi descrita na peça acusatória,
em relação ao réu Edmilson
, tampouco objeto de quesitação ao Conselho de Sentença, razão pela qual não pode ser utilizada, conforme pretende a acusação, para recrudescimento da reprimenda basilar imposta.

Assim já decidiu esta Câmara Criminal:

“[...] ‘A circunstância fática que se amolda a uma das qualificadoras do crime de homicídio deve ser narrada na denúncia pelo órgão da acusação. Ainda, deve constar da decisão de pronúncia e ser objeto dos quesitos formulados aos jurados. A utilização de circunstância fática que configura qualificadora do crime de homicídio para exasperar a pena-base, a título de motivo desabonador, sem que sobre ela os jurados tenham se manifestado, afronta a competência constitucional conferida ao Tribunal do Júri’ (TJMT, AP NU 0000930-66.2018.8.11.0014) [...]”
[3]
.

No atinente à pretendida exasperação da pena-base em virtude das consequências desfavoráveis do delito, melhor sorte não assiste à Promotoria de Justiça de Alta Floresta.

A necessidade de mudança de domicílio pela esposa da vítima, uma vez que temia por sua vida, não serve de fundamentação idônea para negativar as consequências do delito.

Não obstante o possível abalo emocional suportado pelo cônjuge da vítima, e a propalada necessidade de mudança para Juara, onde seu filho residia, por temer por sua vida, não há nenhum elemento concreto a evidenciar que ela tenha sido, de fato, ameaçada pelo acusado Edmilson Grisant de Mello.

Contudo, sem embargo do temor supostamente sofrido pela esposa da vítima, ou pelas testemunhas Irineu Mariano de Oliveira e Jean Guimarães dos Santos, que não quiseram prestar depoimento na presença dos réus, não ficou demonstrado nos autos quaisquer atos tendentes a concretizar as alegadas ameaças, tampouco que a mudança de domicílio tenha sido motivada para o fim de evitar possíveis retaliações por parte dos acusados, em especial do apelado, Edmilson.

Por derradeiro,
“A perda da vida humana,
‘por ser consectário lógico do crime de homicídio, não se apresenta como fundamento idôneo para exasperar a sanção basilar sob o pretexto de consequência do crime, sob pena de malferimento ao princípio do
‘non bis in idem’’
(TJMT, AP no 109956/2013)”
[4]
.

Some-se a isso, que
“A comoção e o sofrimento familiar decorrentes do assassinato de um ente querido são consequências próprias do tipo penal de homicídio, que não transcendem o resultado típico esperado pelo legislador ao incriminar essa conduta e, por isso, não autorizam a exasperação da sanção básica do agente”
[5]
.

Forte em tais razões, a manutenção da reprimenda imposta ao apelado,
Edmilson Grisant Mello
, é medida que se impõe.

DO RECURSO INTERPOSTO POR EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA

Aduz a defesa que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que na data e horário dos fatos estava trabalhando na residência do Sr. Antônio Souza, popularmente conhecido por “Giba”.

Assevera que as testemunhas de defesa dão conta de que Edevaldo saiu de sua residência pouco antes das 7 da manhã, na companhia de César, e foi até à casa de “Giba”, seu vizinho de frente, e lá passou a ajudá-lo a fazer o piso de sua residência, permanecendo até aproximadamente 11 horas.

Com isso, tendo em vista que o homicídio ocorreu por volta das 7 horas, Edevaldo não poderia ter participado do delito.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo combatente Defensor Público Estadual, não se põe dúvida da existência de duas versões diametralmente opostas apresentadas no Plenário do Tribunal do Júri.

Sem olvidar a tese de negativa de autoria sustentada por Edevaldo Francisco de Arruda em seu interrogatório no Plenário do Júri, a acusação apresentou indícios sólidos e concretos de seu envolvimento na empreitada delituosa.

Neste ponto, valho-me das contrarrazões subscritas pela Promotora de Justiça, Carina Sfredo Dalmolin, cujos argumentos também adoto,
per relationem
, como razões de decidir,
verbis
:

“Com efeito, as provas coligidas ao caderno processual nas fases inquisitorial, instrutória e plenária indicam, de maneira clara e segura, que o acusado
EDMILSON GRISSANT
, juntamente com o ora apelante
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
,
ambos com consciência e vontade
, ceifaram a vida da vítima
APARECIDO GARCIA DA SILVA
.

Deveras, tem-se dos autos que o acusado
EDMILSON
foi o
mandante do crime em questão
, contratando o apelante
EDEVALDO
para executar a empreitada criminosa.

Afinal, é notório que,
no dia do crime
, algumas testemunhas
escutaram
os tiros desferidos por uma arma de fogo em desfavor do ofendido
APARECIDO
.

Após os fatos, foram inquiridas algumas testemunhas e realizadas diligências pelos integrantes da Polícia Civil, através dos relatórios de fls. 47/48 restando concluído que o acusado
EDMILSON

organizou toda a empreitada criminosa
,
contratando o réu EDEVALDO pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)

para executar o crime
, pelo motivo de acreditar que a vítima
APARECIDO
tinha envolvimento da morte de LUCAS GRISANT,
sobrinho de seu comparsa EDMILSON
, vítima de homicídio dois meses antes do crime em análise.

Nessa toada, vejamos o teor do depoimento prestado pela testemunha
JEAN GUIMARÃES DOS SANTOS
que, perante a
autoridade policial
,
confirmou que Edmilson havia lhe convidado para pilotar a motocicleta
para que outra pessoa executasse o crime contra APARECIDO,
mas que ele não aceitou
,
in verbis
:

‘Que um dia que não se recorda exatamente, depois da morte de CIDO, o depoente estava sentado no banco quando
EMERSON
,
filho da vítima CIDO
, passou em frente em seu veículo Gol preto, quando
EDMILSON
disse: ‘ESSE CARA SÓ FICA PASSANDO AQUI NA MINHA RUA E ME ENCARANDO, ISSO NÃO VAI FICAR ASSIM’. Que diante desse fato o depoente afirma que procurou EMERSON e disse para ele: ‘CARA FICA VEACO, PORQUE
O EDMILSON QUE MATOU O SEU PAI
, PODE QUERER FAZER ALGUMA COISA COM VOCÊ’, sendo que logo depois EMERSON foi embora da cidade, ou seja, se mudou. Que é conhecido de EMERSON, apenas de vista, ou seja, o mesmo é freguês da oficina de seu pai, portanto para evitar uma nova tragédia na família de EMERSON, resolveu lhe avisar. Que informou também a EMERSON, que
esse mesmo EDMILSON, teria convidado o depoente para pilotar a motocicleta antes do dia do crime,

para matar seu pai ou padrasto CIDO
, mas que não aceitou, inclusive mostrou a foto de EDMILSON, no WhatsApp para EMERSON. Que EDMILSON é tio do LUCAS GRISANT, vulgo ‘LUCÃO’, que foi vítima de homicídio a golpes de canivete no BAR DO CIDO, sendo que
EDMILSON suspeitava que CIDO, teria ajudado matar seu sobrinho LUCÃO
,
motivo da raiva do mesmo
, que
em todo momento queria vingança contra o mesmo
. Que
não sabe quem pilotou a moto para EDMILSON
, no dia do crime,
supõe que o mesmo deve ter contratado outra pessoa’
.

De igual modo,
EMERSON CASTANHO DOS SANTOS
,
enteado da vítima
, disse às fls. 60/61 que
soube através de JEAN
que
o apelante ameaçou ceifar sua vida
, bem como que
EDMILSON
foi o autor do crime. Vejamos a síntese de seu depoimento prestado perante a autoridade policial:

‘Que em data que não se recorda precisamente acreditando ter sido há aproximadamente quatro meses, diz ter estado em Carlinda/MT e quando esteve na oficina mecânica, denominada Oficina do Negão, no intuito de realizar reparos em seu automóvel, diz que o filho do Negão, proprietário da oficina, um rapaz que conhece pelo prenome de Jean lhe perguntou se sabia quem havia matado seu padrasto e respondeu que não. Que
Jean então lhe disse que o autor dos disparos que mataram Aparecido seria uma pessoa de prenome Edmilson
, um homem baixo, gordo, aparentando ter cerca de trinta anos, o qual diz que Jean lhe mostrou uma foto no celular dele. Que Jean disse que estava lhe contando isso pois
Edmilson teria feito ameaças no sentido de que o mataria também
, tendo em vista que estava passando todo dia em frente à casa dele, fato que estava incomodando. Que Edmilson mora em uma casa que fica cerca de 150 metros da casa onde sua mãe mora. Que
Jean ainda lhe disse que Edmilson teria o convidado para participar do assassinato de seu padrasto, pilotando a moto para ele
, e
que por tal serviço ele receberia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais)
, porém este alega ter negado e, por tal motivo, quem pilotou a moto no dia para Edmilson,
foi um sobrinho dele
, o qual, segundo informações de Jean, diz conhecer de vista sendo um rapaz alto, magro e que usa óculos. Que
Jean lhe detalhou que a arma que Edmilson utilizou para efetuar os disparos em Aparecido é um revólver 38 que estava danificado
o qual ele teria levado em um ‘armeiro’ de prenome Raimundo, alcunha Raimundinho, para ser consertada antes de cometer o crime. Que
Edmilson teria assassinado Aparecido por vingança tendo em vista que há aproximadamente oito meses um sobrinho dele teria se envolvido em uma briga no bar de Aparecido e sido morto
e que Aparecido supostamente teria auxiliado o autor durante a contenda e/ou tecido comentários no sentido de que
‘noiado tinha que morrer mesmo’
.

Outrossim, embora
não tenha sido possível realizar a oitiva das aludidas testemunhas durante a fase judicial
, bem como em Plenário, é notório que a versão acima mencionada restou corroborada com as demais provas produzidas.

Nesse sentido, a testemunha
CLEUSA CASTANHO DOS SANTOS
,
esposa do ofendido
, confirmou as declarações prestadas por seu filho EMERSON de que
soube através de Jean que EDMILSON foi o autor do crime
, bem salientou que, diante dos acontecimentos após o crime, não tem dúvidas de que foi o apelante quem ordenou a morte de seu marido.

A referida testemunha disse às fls. 40/41 que seu marido APARECIDO não tem envolvimento no crime praticado contra o sobrinho do apelante, esclarecendo que
‘em momento nenhum CIDO deu apoio ao crime, sendo que CIDO nem estava no local quando do ocorrido estava fazendo uma consulta no oculista, centro de Carlinda e não presenciou os fatos’
.

Ademais, quando ouvida em juízo, a testemunha confirmou integralmente as declarações prestadas perante a autoridade policial e
disse ter recebido
,
após o crime
, através de
um papel escrito por um anônimo
,
ameaças de morte
e que,
após os fatos
,
o réu conversou normalmente com ela
, inclusive a perguntou ironicamente se tinha conhecimento de quem matou seu marido, dizendo que
‘se descobrir quem fez isso, tem que vingar’
.

Com efeito, consta do relatório de fls. 80/83 que foi possível localizar
comentários realizados pelo apelante EDMILSON na rede social Facebook
em dois comentários em um
post
acerca da morte de LUCAS GRISANT, sobrinho do aludido réu, no seguinte sentido:

‘mano já está tudo meio caminhado, questão de um tempo só já vai estar no inferno’;

‘aquele dia junto vai pagar com a mesma moeda’.

Ressalta-se do referido relatório policial que
‘
a conversa faz menção a todos que estavam no bar quando Lucas Grisant foi esfaqueado
. Uma dessas pessoas era
Aparecido Garcia da Silva
proprietário do estabelecimento comercial denominado ‘Bar e Mercearia Dois Corações’. Compulsando os autos, verifica-se que,
Aparecido Garcia da Silva foi executado com disparo de arma de fogo
. O crime se deu próximo a residência do investigado, ou seja, aproximadamente cento e oitenta metros’
.

Diante de tais elementos, foi representada pela prisão temporária do acusado
EDMILSON
e expedição de mandado de busca e apreensão em sua residência, sendo que tais diligências foram deferidas por este juízo.

Assim, em
17/05/2017
, após quase um ano da prática do crime, foi dado cumprimento aos referidos mandados, ocasião em que
foram apreendidas no interior da residência do apelante duas armas de fogo
, sendo que
uma delas era um revólver calibre 38 e seis munições calibre 38
, além do aparelho celular de EDMILSON, tendo os aludidos objetos sido encaminhados para perícia junto a POLITEC.

Em sequência, quando interrogado perante a autoridade policial, o réu
EDMILSON GRISANT

confessou o envolvimento no crime
e
indicou o apelante EDEVALDO
como
executor da empreitada criminosa
. Vejamos o teor de seu relato às fls. 94/96:

‘Que logo após o homicídio de seu sobrinho várias pessoas comentaram que o proprietário do bar,
APARECIDO GARCIA DA SILVA
,
vulgo CIDO
,
teria auxiliado LAFAIETE durante a fuga
. Que cerca de dois meses antes do homicídio de LUCAS, comprou um revólver calibre 38 com a pessoa de EDEVALDO, tendo negociado a arma em troca de uma motocicleta Yamaha Factor, cor vermelha. Que adquiriu a arma apenas para a sua defesa. Que
após a morte de Lucas, Edevaldo passou a dizer ao interrogando que APARECIDO ‘estaria por trás de tudo’
. Que havia ajudado Lafaiete a matar LUCAS e depois o teria auxiliado na fuga. Que
o EDEVALDO dizia que o interrogando deveria tomar cuidado porque APARECIDO era garimpeiro ‘velho’ e poderia fazer alguma coisa contra o interrogando
. Que certo dia, em data que não se recorda,
EDEVALDO propôs fazer o ‘serviço’ ao interrogando
, ou seja,
matar o APARECIDO
. Que o interrogando, a princípio, recusou a oferta, mas posteriormente,
diante da insistência de EDEVALDO
, que
ressaltava a todo momento a periculosidade de APARECIDO
, resolveu aceitar a proposta e fazer o serviço. Que então
combinou com EDEVALDO que lhe daria R$ 1.000,00 (mil reais) para executar APARECIDO, tendo lhe passado R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie e quitado o restante em mão de obra (roçada)
. Que
entregou a arma que havia comprado anteriormente para EDEVALDO cometer o crime
, sendo que
a entregou cerca de quinze dias antes do homicídio
de APARECIDO. Que
conversou com EDEVALDO dois dias após o crime, quando ele informou que havia matado APARECIDO e lhe devolveu o revólver
, sendo este o mesmo que
os investigadores apreenderam em sua casa nesta data
, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Que de fato levou a arma a um armeiro, conhecido pelo prenome de RAIMUNDO, para que este arrumasse a mola do gatilho, mas o fez antes de seu sobrinho LUCAS ser assassinado (...)
Que admite ter contratado EDEVALDO para fazer ‘isso’, mas não chegou a ir ao local no momento da execução
(...)’.

Ato contínuo, o acusado EDMILSON foi submetido a
reconhecimento fotográfico do apelante EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
e
prontamente o reconheceu como sendo um dos executores do crime
, conforme termo de reconhecimento fotográfico de fls. 132/133.

Consta ainda dos autos que
a esposa de Edmilson Grisant Mello
,
SANDRA DE SOUZA PEREIRA MELLO
, foi ouvida perante a autoridade policial e confirmou que
o apelante EDEVALDO foi até a sua residência em data posterior ao crime entregar uma arma de fogo
(fls. 99/100), apesar de em juízo ter afirmado que, na verdade, seu marido EDMILSON comprou a aludida arma para a sua segurança.

Ocorre que, conforme consta do depoimento de
RAIMUNDO DIAS DE SOUZA
à fl. 134,
o réu EDMILSON levou um revólver calibre 38 para que ele realizasse um conserto
, esclarecendo que
tal situação ocorreu em data anterior ao crime de homicídio
,
confirmando
, assim,
a versão apresentada pelo acusado EDMILSON perante a autoridade policial, onde confirmou que adquiriu a arma de fogo em data anterior ao crime do apelante EDEVALDO
, inclusive, teve tempo de mandá-la para o conserto.

Salienta-se que, em juízo,
RAIMUNDO disse não se recordar dos fatos
, contudo,
após a retirada dos réus e dos seus familiares da sala de audiência
,
confirmou as declarações acima mencionadas
,
acrescentando que a arma que lhe foi entregue por EDMILSON era escura e de 06 munições
, exatamente como no caso em questão.

Insta consignar que, durante o curso das investigações, as testemunhas
SILVIA BORGES GONÇALVES
(fls. 137/138),
GERALDO LOPES DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
(fls. 140/141) e
AUGUSTINIO LOPES DE OLIVEIRA
(fls. 144/145) afirmaram que foram procurados pela esposa do apelante,
Sra. SANDRA
, para que
prestassem depoimento em favor de EDMILSON
, com
o fim de afirmarem que estavam com ele na data do crime
, sendo que tal pedido foi aceito pelas aludidas testemunhas.

Após ter sido decretada a prisão temporária do apelante
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
e o mandado de prisão devidamente cumprido,
o réu foi interrogado e, de início, permaneceu em silêncio, todavia, em nova oitiva, disse que estava trabalhando em uma construção no momento em que ocorreram os fatos
, apresentando testemunhas para confirmar tal álibi, motivo pelo qual a defesa alega que a decisão dos jurados foi contrária a prova dos autos.

Ora,
é possível que o apelante EDEVALDO realmente possa ter comparecido para auxiliar na construção de uma obra na residência de seus amigos
, todavia,
antes disso
,
sob ordens do réu EDMILSON
,
ceifou a vida de APARECIDO e se dirigiu até o local com o intuito de justamente conseguir um álibi
.

Ademais, a corroborar a versão dos fatos ora defendida, tem-se o
laudo pericial de arma de fogo
de fls. 212/246,
realizado após a arma de fogo apreendida no interior da residência do acusado EDMILSON ter sido submetida a confronto balístico com os projéteis de arma de fogo apreendidos, que concluiu que os três projéteis submetidos ao exame
(vinculados ao laudo de necropsia)
foram expelidos pelo cano do revólver questionado, ou seja, daquele apreendido em posse de mandante do crime praticado pelo apelante
, o réu
EDMILSON
.

Outrossim, é importante ainda salientar o relatório técnico n. 11/2017/DRAF/NI - 28/09/2017 de fls. 471/487, que se refere à
análise dos dados colhidos do aparelho celular de propriedade do réu EDMILSON
e do
extrato reverso das ligações efetuadas e recebidas
.

Nesse sentido, foi mencionado que
‘o número que
Edmilson
utilizava à época do delito foi o mencionado acima (imagem 2) 66-98412-3069’
, assim como restou concluído que o apelante
EDEVALDO
utilizava os numerais 66-98403-7556 e 66-98429-5611.

Ainda, foi mencionado que
‘foi possível perceber que
Edevaldo
entra em contato com
Edmilson
por
nove vezes
. Na
data do crime
(23/06/2016)
foram seis vezes
’
.

Ademais, informaram que, no dia do crime, o terminal telefônico do apelante
EDMILSON

‘recebeu ligações de 66984295611 às 06h40min’
, (número de
Edevaldo
), bem como que
‘foi possível concluir que houve comunicação entre os suspeitos, momentos antes e depois da realização do delito’
.

Salienta-se que o numeral 66-98412-3069 estava registrado em nome de
SANDRA DE SOUZA PEREIRA
, esposa do réu Edmilson (fl. 653).

Após, foi realizado
novo relatório de inteligência
(fl. 650), ocasião em que foi apresentado o extrato de ligações entre EDMILSON e EDEVALDO, evidenciando que
‘no extrato reverso em anexo,
Edmilson
teve no
ano de 2016
,
89 contatos
telefônicos com o suspeito
Edevaldo
, sendo
7 deles
na data do crime, 23/06/2016’
.

Ora, o apelante nega a prática do crime, todavia, as provas produzidas nos autos, em especial
o relatório policial em questão indica que no dia do crime o apelante EDEVALDO conversou por telefone com o réu EDMILSON por 7 vezes
!!!!!

Ou seja, conforme se depreende dos extratos de fls. 658/660, foram realizadas e recebidas as seguintes ligações entre EDMILSON através do numeral 66-98412-3069 e EDEVALDO no numeral 66-98403-7556 no dia do crime, ou seja, no dia
23/06/2016
:

Chamada Efetuada (fl. 658) = Horário: 07:57:46

Chamadas Recebidas (fls. 659/660):

Horário: 06:43:50

07:36:19

08:36:36

14:08:52

14:50:15

15:16:36

Deste modo,
restou devidamente comprovado que os acusados conversaram através de contato telefônico antes e depois da prática do crime
, inclusive às
06h43min
,
próximo do horário em que se deram os fatos
, o que corrobora ainda mais com as demais provas produzidas.

Nesse diapasão, os senhores jurados,
convencidos da tese sustentada pelo Ministério Público em Plenário
, decidiram o mérito da causa, com acerto, diga-se de passagem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, no sentido de que o acusado EDMILSON, juntamente com o recorrente EDEVALDO, ceifaram a vida da vítima.

Desta forma, à luz de tais constatações, considerando o conteúdo das provas produzidas em todas as fases da persecução penal, a conclusão a que se chega é no sentido de que a decisão do Conselho de Sentença encontrou amparo probatório, não merecendo o julgamento, portanto, a cassação pretendida”.

Consoante se depreende dos autos, pode até ser verídico o álibi invocado por Edevaldo Francisco de Arruda, no sentido de que, na data dos fatos, trabalhou na casa de Antônio Souza, vulgo “Giba”, auxiliando a fazer o piso daquela residência.

Porém, tudo leva a crer, como bem pontuou a Promotoria de Justiça de Alta Floresta, que antes de se dirigir à residência de “Giba”, Edevaldo ceifou a vida de Aparecido Garcia da Silva, mediante disparos de arma de fogo.

Não estamos diante de mera suposição ou ilação, desprovida de plausibilidade ou de elementos probatórios que dão suporte a tal conclusão.

Pelo contrário.

O corréu, Edmilson Grisant Mello, conquanto tenha se reservado o direito de permanecer em silêncio no Plenário do Tribunal do Júri, certo é que na fase policial confessou a autoria do delito.

Disse, ainda, que foi instigado por Edevaldo a cometer o homicídio, dizendo-lhe que
“deveria tomar cuidado porque Aparecido era garimpeiro velho e poderia fazer alguma coisa contra o interrogado”
.

Edmilson confirmou na fase inquisitorial que Edevaldo propôs
“fazer o serviço”
, tendo inicialmente recusado, porém, após a insistência do apelante, aceitou sua oferta.

Declarou que combinou com Edevaldo o pagamento de R$ 1.000,00 [mil reais], sendo R$ 500,00 [quinhentos reais] em espécie e o restante em mão de obra [roçada], entregando a ele a arma utilizada no homicídio.

A propósito, a arma de fogo utilizada no crime foi localizada na residência do corréu Edmilson, conforme comprovado pela perícia técnica.

Destaque-se, ainda, que Sandra de Souza Pereira Mello, esposa do corréu Edmilson, confirmou, na fase inquisitorial, que Edevaldo foi até sua residência, em data posterior ao crime, entregar uma arma de fogo, ao que tudo indica, aquela utilizada no homicídio.

Não bastassem todas estas evidências, extrai-se dos autos o extrato reverso das ligações efetuadas e recebidas pelo aparelho celular de propriedade de Edmilson, comprovando que ele e Edevaldo, no ano de 2016, mantiveram 89 [oitenta e nove] contatos e, na data dos fatos [23/6/2016], conversaram 7 [sete] vezes, antes e depois do crime, sendo que a primeira ligação ocorreu às 6h43min, próximo ao horário em que se deram os fatos.

Nesse diapasão, ao contrário do asseverado pela combatente defesa, não ficou evidenciado que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, a autorizar a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[6]
.

Seguindo a mesma esteira, cito doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[7]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e, tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“[...] Não há se falar em decisão manifestamente contrária à evidência dos autos quando, existindo mais de uma versão do fato delituoso, o Conselho de Sentença acolhe a tese que lhe pareça mais convincente, mostrando-se, neste caso, inadmissível a desconstituição da decisão, sob pena de flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos, consagrado no art. 5o, inc. XXXVIII, da Constituição Federal [...]”
[8]
.

“[...] Somente
a decisão dos jurados completamente dissociada do conjunto probatório é que pode ser invalidada
. A soberania dos veredictos prevista no Texto Magno obriga restrição e não ampliação dos limites do juízo de cassação, e, não se revelando decisão como produto da pura criação mental dos jurados, mas
apoiada em versão constante dos autos
, de rigor a manutenção da condenação, não havendo que se falar em desclassificação da conduta imposta ao apelante para a conduta de lesão corporal de natureza leve [...]”
[9]
.

Destarte, deve ser mantida a condenação imposta com supedâneo no princípio da soberania dos veredictos.

No atinente à fase de individualização da pena, verifica-se que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri fixou a reprimenda basilar em 16 [dezesseis] anos,
“posto cuidar-se de homicídio duplamente qualificado”
.

Na segunda e terceira fases manteve a pena imposta, por não visualizar circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento.

Apesar da pouca técnica empregada na sentença objurgada, ficou evidenciado que o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri utilizou uma qualificadora na primeira fase dosimétrica, o que é perfeitamente admissível.

Colho da jurisprudência:

“[...] A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] autoriza a utilização de uma delas
‘como circunstância judicial, sem ensejar
bis in idem
’
(STJ, AgRg no HC 678.566/ES) [...]”
[10]
.

“[...] 4.3. Se reconhecidas duas circunstâncias qualificadoras do crime de homicídio, é possível utilizar-se uma delas para qualificar o crime e a remanescente para exasperação da pena basilar como motivo negativo do crime na primeira fase da dosimetria penal [...]”
[11]
.

Conquanto na fundamentação o magistrado tenha empregado expressões genéricas ao discorrer sobre a personalidade do agente e sua conduta social, dizendo se tratar de
“pessoa agressiva, hostil, que age de forma ardil”
, ou ser de
“extrema periculosidade e vingativa”
, ficou claro que ele não utilizou tais argumentos para o recrudescimento da reprimenda basilar.

A toda a evidência, o único elemento utilizado para exasperar a pena-base foi a qualificadora sobejante.

De outro giro, verifica-se que o magistrado recrudesceu a pena mínima prevista no preceito secundário do tipo penal infringido em 1/3 [um terço], fixando-a em 16 [quinze] anos de reclusão.

Ocorre, porém, que
“a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor desfavorável, exceto quando houver fundamentação concreta que justifique o aumento em patamar superior”
[12]
.

Nesse mesmo sentido:

“[...] 5. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais,
deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa
, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto, o que não ocorreu na espécie. Assim, à míngua da existência de elemento especial que justifique, no caso, a exasperação em fração superior à de 1/6 para cada vetorial negativa, deve a pena-base do paciente ser aumentada, na primeira fase do cálculo dosimétrico, para 16 anos de reclusão [...]”
[13]
.

Seguindo a mesma esteira, assim já decidiu este Sodalício:

“[...] O c. STJ tem entendido ser proporcional a exasperação da pena-base em 1/6 (um sexto)
‘para cada circunstância judicial negativa’
(AgRg no HC 600.179/SP) [...]”
[14]
.

“[...] 3.2. Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, exatamente como se deu na hipótese, em que cada vetorial desfavorável deu azo à elevação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base [...]”
[15]
.

Por esta razão, redimensiono a reprimenda basilar – e também a definitiva, porquanto não há circunstância atenuante ou agravante, tampouco causa de diminuição ou de aumento – do acusado
Edevaldo Francisco de Arruda
para
14 anos de reclusão
.

No dizente ao pleito de exclusão do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração fixado pelo Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, no valor de R$ 50.000,00 [cinquenta mil reais], entendo que assiste razão à defesa.

Ainda que um dos efeitos da condenação seja tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime [CP, art. 91, I], ressalvado meu entendimento pessoal, prevalece o posicionamento de que a condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, o que
não
se infere no caso em apreço
[16]
.

Nesse sentido:

“[...] Para a fixação da reparação dos danos causados pela infração deve-se realizar pedido expresso, indicando o montante pretendido e o material probatório, exigindo-se a realização de instrução específica, requisitos não preenchidos na espécie [...]”
[17]
.

Forte em tais razões, a exclusão da condenação a título de reparação de danos morais é medida que se impõe.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que
“O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015].

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo ministerial, e
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso defensivo, para redimensionar a reprimenda imposta ao acusado
EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA
para
14 anos de reclusão
, mantido o
regime fechado
para início de seu cumprimento, bem como afasto a condenação à reparação dos danos causados pela infração.

Conservo incólumes os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Enunciado Orientativo n. 49.

[2]
“A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.415.502/MG (Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 17/2/2017), firmou compreensão no sentido de que
a qualificadora da paga ou promessa de recompensa não é elementar do crime de homicídio e, em consequência, possuindo caráter pessoal, não se comunica aos mandantes
”
[STJ, AgRg no REsp n. 1.879.682/PR,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 25/8/2020]; “Não obstante a paga ou a promessa de recompensa seja circunstância acidental do delito de homicídio, de caráter pessoal e, portanto, incomunicável automaticamente a coautores do homicídio,
não há óbice a que tal circunstância se comunique entre o mandante e o executor do crime
, caso o motivo que levou o mandante a empreitar o óbito alheio seja torpe, desprezível ou repugnante” [
STJ, REsp n. 1.209.852/PR
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 2/2/2016].

[3]
TJMT, N.U 0030201-36.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 1/2/2022, Publicado no DJE 7/2/2022.

[4]
TJMT, N.U 0020849-64.2012.8.11.0042, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/4/2016, Publicado no DJE 26/4/2016.

[5]
TJMT, N.U 0000642-36.2016.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/5/2019, Publicado no DJE 27/5/2019.

[6]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[7]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

[8]
TJMT, Ap. 66023/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 4/11/2015, Publicado no DJE 12/11/2015.

[9]
TJMT, Ap. 157000/2014, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/8/2015, Publicado no DJE 25/8/2015.

[10]
TJMT, N.U 0001751-21.2013.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/2/2022, Publicado no DJE 18/2/2022.

[11]
TJMT, N.U 0003694-35.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022.

[12]
STJ, AgRg no AREsp 484.057/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 27/2/2018, DJe 9/3/2018.

[13]
STJ, HC 588.703/PE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021.

[14]
TJMT, N.U 0001895-74.2018.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/5/2022, Publicado no DJE 20/5/2022.

[15]
TJMT, N.U 1035651-92.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/5/2022, Publicado no DJE 18/5/2022.

[16]
Enunciado Orientativo n. 14: “A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz”.

[17]
TJMT, N.U 0002050-10.2016.8.11.0049, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/9/2020, Publicado no DJE 5/10/2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022